Tribunal: TJBA
Processo: 8090943-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090943-45.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HERLANDIA SANTANA CONCEICAO MACHADO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. RESULTADO DO JULGAMENTO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Ato Administrativo. Discute-se a nulidade do ato que eliminou a candidata na fase de avaliação psicológica de concurso público, sob a alegação de ausência de critérios objetivos e cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a legalidade do ato administrativo que considerou a candidata "inapta" em avaliação psicológica de concurso público, especificamente no que se refere à observância de critérios objetivos e à garantia de ampla defesa, bem como o limite da atuação do Poder Judiciário na correção de eventual ilegalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A exigência de avaliação psicológica em concursos públicos é legítima, desde que cumulativamente prevista em lei e no edital do certame, e que adote critérios objetivos, devidamente fundamentados, garantindo a publicidade e a recorribilidade do resultado. A ausência de motivação clara e precisa no laudo que conclui pela inaptidão do candidato, sem detalhar os motivos que o levaram a tal resultado, fere os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O Poder Judiciário não pode reexaminar o mérito do ato administrativo nem se substituir à banca examinadora para avaliar se o candidato possui o perfil psicológico para o cargo. A solução judicial cabível, diante da nulidade do ato administrativo por ausência de objetividade, é a determinação de que o candidato seja submetido a um novo exame psicotécnico, com a devida garantia de publicidade dos critérios e dos motivos da decisão, e não a anulação pura e simples da reprovação com a imediata aprovação ou posse. O recurso da candidata, que pleiteia a anulação do ato e a posse imediata, não merece provimento, pois a pretensão final não se alinha com a solução judicial adequada para o caso de ilegalidade da avaliação psicológica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. É nulo o ato de reprovação em exame psicológico de concurso público quando constatada a ausência de critérios objetivos ou a violação do direito de acesso aos motivos da inaptidão, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração Pública na análise do perfil psicológico do candidato, devendo, em caso de nulidade da avaliação, determinar a realização de um novo exame psicotécnico. Dispositivos legais relevantes citados: Lei Complementar nº 035/2008. Lei Federal nº 13.022/2014. CPC, arts. 487, I, 931, 937 e 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS: 68858 PI, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, j. 16/10/2023. TJ-BA, APL: 00450959420078050001, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 08/08/2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8090943-45.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante HERLANDIA SANTANA CONCEICAO MACHADO e como Apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01